Tribunal: TCU
Processo: 018.770/2014-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria realizada com objetivo de fiscalizar obras de infraestrutura, relacionados ao Aeroporto Internacional de Florianópolis/SC  Hercílio Luz (SBFL).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria realizada na Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), no período de agosto a setembro de 2014, com objetivo de fiscalizar obras de infraestrutura no Aeroporto Internacional de Florianópolis/SC - Hercílio Luz (SBFL). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. converter o processo em tomada de contas especial, com fundamento no art. 47 da Lei 8.443/1992 c/c art. 252 do RI/TCU; 9.2. cientificar o Ministro de Estado da Infraestrutura; 9.3. ordenar a unidade instrutiva que encaminhe proposta de citação a este relator, conforme itens 82 e 83 da proposta de deliberação; 9.4. informar os responsáveis de que, caso venham a ser condenados pelo Tribunal, os débitos ora apurados serão acrescidos de juros de mora, nos termos do art. 202, § 1o, do RI/TCU; 9.5. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível, no dia seguinte ao de sua oficialização, para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.